Tribunal: CARF
Processo: 19647.001839/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.001839/2007-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.788 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
CLAUDIO CLETO MASCENA CORDEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
COMPENSAÇÃO DO VALOR DO IMPOSTO DE RENDA APURADO NA
DIRPF E PAGO EM QUOTAS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PERD/COMP.
EXAURIMENTO
DO
DIREITO
DE
PLEITEAR
PAGAMENTOS
INDEVIDOS. DISPONIBILIDADE DOS VALORES PARA ALOCAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A rigor a solicitação do valor do imposto de renda apurado na declaração
original e pago em quotas, deve ser feito mediante o pedido eletrônico de
restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação -
PER/DCOMP e não deduzido na nova apuração como imposto de renda
complementar.
Ante o exaurimento do direito do contribuinte de pleitear os pagamentos
indevidos, disponíveis para alocação na base de dados da Receita Federal, para
que não haja enriquecimento sem causa da União, deve ser reconhecido o
direito creditório pleiteado, devendo ser considerados os valores das quotas
pagas na declaração de imposto de renda original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.001839/2007-72
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001839/2007-72

Trata-se de recurso voluntário (fls. 79/82) interposto contra a decisão da 1a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife (PE) de fls. 66/71, que julgou a
impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 30/01/2007 (fls. 5/9),
decorrente do procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2004, ano-
calendário de 2003, entregue em 10/04/2005 (fls. 61/63).
Do Lançamento
O crédito tributário formalizado no montante de R$ 16.254,14, incluídos multa de
ofício e juros de mora (calculados até 31/01/2007), refere-se às infrações de rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave – não comprovação da moléstia ou
sua condição de aposentado, pensionista ou reformado no valor de R$ 11.048,24 e de omissão
de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no valor de R$
28.699,29, com IRRF de R$ 2.684,94, totalizando o montante de rendimentos omitidos de R$
39.747,53.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 6/2/2007 (fl. 57), o contribuinte apresentou
impugnação em 07/03/2007 (fls. 2/3), acompanhada de documentos de fls. 04/55, alegando em
síntese, conforme resumo constante do acórdão recorrido (fls. 67/68):
3. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01 a 02, juntamente com os
documentos de fls. 09 a 10 e 13 a 54, alegando, em síntese:
3.1 - que apresentou declaração de ajuste anual do imposto de renda pessoa física
relativa ao ano-calendário de 2003, apurando saldo de imposto a pagar no valor de R$
6.626,39, informando as fontes pagadoras Soc. Per. Comb. Câncer, INSS, Funafin e
Inst. Rec. Humanos;
3.2 - que, tendo obtido, em 2005, laudo pericial atestando ser portador de moléstia grave
a partir de 25/06/2003, retificou a referida declaração, em 10/04/2005;
3.3 - que, em sua declaração retificadora, informou como isentas as aposentadorias
recebidas do INSS, do Funafin e do IRH, a partir do mês de junho de 2003;
3.4 - que realmente não informou, na declaração original nem na declaração
retificadora, os rendimentos tributáveis de prestação de serviços à Fundação Nacional
de Saúde, pois não havia recebido o comprovante de rendimentos;
3.5 - que não foi considerado, no lançamento, o imposto declarado e pago na declaração
original, no valor de R$ 6.626,39;
3.6 - que, relativamente ao vínculo com o IRH, os efeitos da aposentadoria foram
retroativos a junho/2003, conforme publicado no Diário Oficial e Laudo Médico n°
14720/2004;
3.7 - que os novos cálculos de sua declaração informam somente haver saldo de imposto
a pagar no valor de R$ 4.642,50. Que, já tendo sido pagos R$ 6.626,39, há direito à
restituição no valor de R$ 1.983,89, a ser objeto de PERDCOMP;
3.8 - que solicita restituição do IRRF retido sobre o 13° salário, das fontes pagadoras
INSS e Funafin.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de janeiro de 2010, a 1a Turma da
DRJ no Recife (PE), julgou a impugnação procedente em parte, excluindo da tributação o
montante de R$ 435,10, do qual R$ 114,45 refere-se aos rendimentos auferidos da fonte
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001839/2007-72

pagadora INSS e R$ 320,65 da fonte pagadora Funafin, conforme ementa do acórdão no 09-
27.786 - 4a Turma da DRJ/JFA, a seguir reproduzida (fl. 66):
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ISENÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE.
São isentos de tributação apenas os rendimentos relativos à aposentadoria, reforma ou
pensão, recebidos por portador de doença grave devidamente comprovada em laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/03/2010, conforme AR de fl. 86,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 12/04/2010 (fls. 79/82), acompanhado de
documentos (fls. 83/85), alegando o que segue:
Os fatos
Em data de 28/04/2004, apresentou regularmente sua Declaração de Rendimentos,
relativa ao ano-calendário de 2003, com um saldo de imposto de renda a pagar no
montante de R$ 6.626,39.
O referido saldo de imposto de renda a pagar foi na época própria, em 6 (seis) parcelas
mensais e sucessivas de R$ 1.104,39, cada uma delas, nas datas de 29/04/2004,
31/05/2004, 29/06/2004, 30/07/2004, 31/08/2004 e 30/09/2004, respectivamente, com
os acréscimos da lei, inclusive os referentes ao recolhimento de R$ 62,91, efetuado em
31/01/2005, totalizando, assim, o imposto pago e declarado, do ano calendário de 2003,
R$ 6.624,43 (fls. 14/20).
No ano calendário de 2004, o Recorrente obteve Laudo Médico Oficial, de n.
14720/2004, conforme informa o Proc. n. 8200408089098, atestando ser portador de
moléstia grave, com efeito a partir de 25 de junho de 2003, isentando-o do imposto de
renda na forma do que dispõe a Lei Federal n. 7.713/88, com suas alterações
posteriores.
Em 10/04/2005, apresentou Declaração Retificadora, relativa ao mesmo ano-calendário
de 2003, com vistas a obter restituição de imposto que entendia pago a maior, diante das
conclusões contidas no Laudo Pericial em comento.
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual, ano calendário 2003,
levando em conta, inclusive, a citada Declaração Retificadora apresentada pelo
Recorrente, a Secretaria da Receita Federal, em Recife, identificou, na Declaração do
Recorrente, uma omissão de rendimentos de trabalho, sujeito a tabelas progressiva, no
montante de R$ 28.699, 29, rendimentos estes auferidos da Fundação Nacional de
Saúde, com uma retenção na Fonte de R$ 2.684, 94. É o que consta da Notificação de
Lançamento n. 2004/6044500269040l0 (fls. 04/08 do Processo) e do item 05 do voto da
Relatora, Dra. Bruna Estima Borba, às fls. 65/70.
Uma vez considerada a documentação acostada ao Processo, incluída a defesa
apresentada pelo Recorrente em março de 2007, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, no Recife, julgou devedor o mesmo requerente do Imposto de Renda
Suplementar, no montante de R$ 6.793,41, acrescido da Multa de Ofício de R$ 5.095,05
(75%), totalizando R$ 11.888,46, tudo conforme decisão consubstanciada no Acórdão
n. ll-28786, de que trata o presente Processo.
Razões do Recurso
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001839/2007-72

O Recorrente não se insurge contra os fundamentos contidos no Relatório que resultou
na Decisão Condenatória acima referenciada, senão no que respeita a critérios adotados
e aos valores finais dessa condenação (item 12 do citado voto da Relatoria sob o titulo
“da apuração do imposto” - fls 69/70).
De acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido, inserto no mencionado
Relatório, concluiu-se que “os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, no ano-
calendário 2003, totalizam R$ 75.341,97. ” (sic).
Ainda em conformidade com o mesmo demonstrativo, as Deduções somam R$
15.978,49, a Base de Cálculos = R$ 59.363,48 e o imposto devido = R$ 11.248,06.
Relativamente ao abatimento do imposto já efetivamente pago pelo contribuinte, ora
Requerente, foi considerado apenas o “imposto retido na fonte”, no montante de R$
4.454, 65.
Omitiu-se o valor do imposto declarado e pago pelo Requerente, também referente ao
mesmo ano-calendário de 2003, no montante de R$ 6.626,34, recolhimento este que se
deu na época própria em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.104,39, cada
uma delas, nas datas de 29/04/2004, 31/05/2004, 29/06/2004, 30/07/2004, 31/08/2004 e
30/09/2004, respectivamente, com os acréscimos da lei.
Entende que o imposto devido e ainda não recolhido, relativo ao ano-calendário de
2003, incluída a multa de oficio, segue o demonstrativo abaixo, considerando os termos
do Acórdão proferido:
Rendimentos tributáveis apurados .............................. R$ 75.341,97
Deduções ......................................................................R$ 15.978,49
CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO
Base de cálculo ............................................................ R$ 59.363,48
Imposto devido ............................................................ R$ 11.248,06
IMPOSTO PAGO
Retido na Fonte ............................................................ R$ 4.454,65
Pago pelo Contribuinte, em 6 parcelas ........................ R$ 6.624,43
IMPOSTO SUPLEMENTAR ...................................... R$ 168,98
MULTA DE OFÍCIO - 75% .........................................R$ 126,74
O Pedido
Pede o Recorrente que seja dado provimento ao presente Recurso Administrativo, para
que sejam retificados os cálculos e considerados os valores conforme demonstrativo
acima.
O processo foi convertido em diligência nos termos da Resolução no 2201-
000.389 de 07 de novembro de 2019 (fls. 89/93), abaixo reproduzidos (fls. 92/93):
(...)
Conforme visto no Relatório, o Recorrente insurge-se unicamente em relação ao critério
adotado e aos valores finais da condenação, uma vez que no demonstrativo de apuração
do imposto de renda devido elaborado pela DRJ foi considerado somente o valor do
imposto de renda retido na fonte de R$ 4.454,65, não tendo sido levado em conta o
valor do imposto apurado na declaração de ajuste anual no montante de R$ 6.626,34,
pago na época própria em 6 (seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.104,39, cada
uma delas, nas datas de 29/04/2004, 31/05/2004, 29/06/2004, 30/07/2004, 31/08/2004 e
30/09/2004, respectivamente, com os acréscimos da lei, conforme cópias de Darfs (fls.
15/20).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001839/2007-72

De acordo com orientação constante no endereço eletrônico da Receita Federal do
Brasil1, para receber as quotas pagas indevidamente quando o resultado da declaração
atual (após a retificação) apurar imposto a restituir, o contribuinte deve fazer um pedido
eletrônico de restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação –
PER/DCOMP.
Deste modo, tendo em vista o exposto, há a necessidade de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem informe, mediante a elaboração de relatório
conclusivo: a) se houve a apresentação pelo contribuinte de PER/DCOMP; b) se foram
liberados ou devolvidos ao contribuinte os valores pagos; e c) se os valores pagos estão
disponíveis no sistema.
(...)
Em atendimento ao solicitado foram anexadas cópias de documentos (fls. 97/99 e
102/108), prestados os esclarecimentos solicitados (fls. 100/101 e 109) e o processo retornou
para prosseguimento.
É o relatório.

1
Disponível
em:
http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-edemonstrativos/
dirpf/retificadora-online-da-dirpf/procedimentos-para-pagamento-e-restituicao-apos-a-retificacaoda- declaracao-do-
imposto-sobre-a-renda-da-pessoa-fisica
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e, uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Conforme visto no Relatório, o Recorrente insurge-se unicamente em relação ao
critério adotado e aos valores finais da condenação, uma vez que no demonstrativo de apuração
do imposto de renda devido elaborado pela DRJ foi considerado somente o valor do imposto de
renda retido na fonte de R$ 4.454,65, não tendo sido levado em conta o valor do imposto
apurado na declaração de ajuste anual no montante de R$ 6.626,34, pago na época própria em 6
(seis) parcelas mensais e sucessivas de R$ 1.104,39, cada uma delas, nas datas de 29/04/2004,
31/05/2004, 29/06/2004, 30/07/2004, 31/08/2004 e 30/09/2004, respectivamente, com os
acréscimos da lei.
O valor das quotas pagas na declaração original não pode ser informado como
imposto complementar na declaração retificadora, pois trata-se de instituto distinto. O imposto
complementar é uma antecipação do imposto devido e só pode ser pago até o último dia útil do
respectivo ano-calendário, conforme disposto no artigo 25 da Instrução Normativa SRF no 15 de
6 de fevereiro de 2001, vigente à época dos fatos. As quotas de imposto, por sua vez, são pagas
após o envio da declaração, no ano seguinte, não constituindo antecipação de imposto.
No caso do contribuinte apresentar declaração de imposto de renda retificadora
com apuração de redução do imposto a pagar, inexistência de imposto a pagar ou restituir ou de
imposto a restituir, o pedido de restituição do valor pago a maior ou das quotas pagas
indevidamente deve ser feito mediante o pedido eletrônico de restituição, ressarcimento ou
reembolso e declaração de compensação – PER/DCOMP e não deduzindo na nova apuração
como imposto de renda complementar.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.001839/2007-72

Esta, inclusive, é a orientação constante no endereço eletrônico da Receita Federal
do Brasil2, para receber as quotas pagas indevidamente quando o resultado da declaração atual
(após a retificação) apurar imposto a restituir, o contribuinte deve fazer um pedido eletrônico de
restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação – PER/DCOMP.
Por este motivo, quando do julgamento do presente processo em 07/11/2019, o
mesmo foi convertido em diligência para a unidade informar se: a) houve a apresentação pelo
contribuinte de PER/DCOMP; b) foram liberados ou devolvidos ao contribuinte os valores pagos
e c) os valores pagos estão disponíveis no sistema.
Em atendimento ao solicitado foram anexadas aos presentes autos cópias de
informações extraídas da base de dados dos sistemas informatizados da Receita Federal (fls.
97/99 e 102/108), corroboradas com informações prestadas pela unidade (fls. 100/101 e 109) no
sentido de que “os referidos pagamentos encontram-se disponíveis no sistema e não foram
localizados pedidos de restituição dos mesmos”.
A par disso, inobstante o fato de que, a rigor, a solicitação de restituição do valor
pago a maior ou das quotas pagas indevidamente deve ser feito mediante o pedido eletrônico de
restituição, ressarcimento ou reembolso e declaração de compensação – PER/DCOMP e não
deduzido na nova apuração como imposto de renda complementar, no caso em apreço, tal
conclusão não seria justa neste momento, tendo em vista o exaurimento do direito do
contribuinte de pleitear os pagamentos indevidos.
Assim, estando devidamente comprovado nos autos que os valores pagos
indevidamente pelo contribuinte não foram objeto de utilização ou pedido de restituição e que os
mesmos estão disponíveis para alocação, para que não haja enriquecimento sem causa da União,
há que se prover o presente recurso, para reconhecer o direito creditório pleiteado, devendo ser
considerados os valores das quotas pagas na declaração de imposto de renda original.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em dar provimento
ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

2 Disponível em: http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-edemonstrativos/dirpf/retificadora-
online-da-dirpf/procedimentos-para-pagamento-e-restituicao-apos-a-retificacaoda-declaracao-do-imposto-sobre-a-
renda-da-pessoa-fisic

Fl. 117
DF CARF MF
Original